Tribunal: TJSP
Processo: 1131461-16.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexistência de débito, c.c. indenização por dano moral – Inclusões indevidas em cadastros de inadimplentes – Revelia do réu e parcial procedência da pretensão – Recurso exclusivo do autor – Inexigibilidade dos débitos incontroversa – Abalo ao crédito que ocorreria, não fosse a existência de restrição anterior, por iniciativa de terceiro –

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexistência de débito, c.c. indenização por dano moral – Inclusões indevidas em cadastros de inadimplentes – Revelia do réu e parcial procedência da pretensão – Recurso exclusivo do autor – Inexigibilidade dos débitos incontroversa – Abalo ao crédito que ocorreria, não fosse a existência de restrição anterior, por iniciativa de terceiro – Inteligência da Súmula n. 385 do Col. STJ – Ônus da prova a cargo do autor acerca da inexigibilidade do débito que ensejou a restrição ao crédito precedente – Consumidor que não pode alegar situação vexatória se o desabono já lhe era comum – Dano moral não tipificado – Manutenção da parcial procedência da pretensão – Sucumbência recíproca – Autor atendido em um de dois pedidos – Caso concreto em que os demandantes decaíram reciprocamente – Tratamento previsto no art. 86, "caput", do novo CPC, discrepante do que dispunha o art. 21, "caput", do CPC de 1973 – Rateio proporcional limitado às despesas processuais, ressalvada a gratuidade processual ao autor – Honorários que não são passíveis de compensação (art. 85, § 14, do novo CPC) – Arbitramento aos advogados conforme o art. 85, § 2o, do novo CPC – Recurso provido em parte, com observação.